Tribunal: STF
Processo: HC 219190
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que concedi a ordem de ofício, a fim de determinar a imediata soltura do paciente MARCOS VINICIUS PAXAO DOMINGOS e deixei de “de estender a ordem ora concedida ao corréu NATANEL, pois ausente identidade fática processual (art. 580 do CPP), na medida que, do que se extrai dos autos é reincidente”. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória e omissa, pois “a fundamentação externada para a não concessão dos efeitos extensivos vai contra as peças processuais juntadas no referido writ. Isso porque, o paciente É TECNICAMENTE PRIMÁRIO, como visível em sua certidão de distribuições de ações criminais (doc. anexo). Portanto, o corréu Natanael Inácio de Almeida é tecnicamente primário, trabalhador, possuidora de residência fixa, preenche todos os requisitos para que lhe seja concedida a ordem para responder ao processo penal em liberdade provisória.”



    À vista de tais argumentos, pugna seja “RECEBIDO e PROCESSADO os presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e cabíveis, assim, esclarecendo a contradição, para que seja, data vênia, desconsiderando qualquer fundamento quanto a reincidência, concedendo efeito extensivo e consequentemente a revogação da prisão preventiva.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante, não há contradição a ser reparada, na medida em que a decisão de 1° grau claramente consignou quanto ao corréu NATANIEL: 



    “O autuado Natanael é reincidente, e ainda específico no mesmo crime, conforme se denota da folha de antecedentes e das certidões juntadas, também se mostrando adequada a prisão pelo enquadramento do caso concreto ao inciso II, do art. 313 do CPP, de modo a fazer cessar a reiteração criminosa .”



    Essa premissa, quanto à anotada reincidência, não pode ser desconstituída na estreita via, mormente considerando que o juízo originário faz menção, além da folha de antecedentes a “certidões juntadas”, que a seu crivo podem, efetivamente, justificar a custódia cautelar.



    Como se nota, os corréus ostentam condições subjetivas diversas e por isso mesmo não verifico identidade fático-processual hábil a, na atual quadra, estender a ordem concedida ao corréu NATANAEL. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente